Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1010912-95.2019.8.11.0000
Recorrente BRADESCO SEGUROS S.A.
Recorrido RAFAEL SANTOS ANJOS E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17592954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC. CONTRATOS FORAM FIRMADOS APÓS DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1- O contrato firmado entre as partes trata de relação securitária habitacional, sendo basicamente um contrato de adesão, razão pela qual, enquadra-se o agravante no conceito de prestador de serviços e os agravados como consumidores, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese o Código de defesa do consumidor. 2. “Na esteira de precedentes deste Tribunal, há relação de consumo entre o agente financeiro do Sistema Financeiro Habitacional, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados após o início da vigência do referido diploma legal. [...] (AgRg no AREsp 388.861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013)” 3- Na espécie, o Agravante não comprovou que os contratos foram firmados anteriormente do Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC deve ser mantida. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.” (N.U 1010912-95.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 30224996).
Alega violação aos artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.026, §2o do CPC, com a pretensão de “afastar a multa interposta na ocasião do julgamento do embargos de declaração desta Seguradora, em razão da ausência de caráter protelatório”.
Recurso tempestivo (id 33647982).
Sem contrarrazões (id 37323477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de reexame do contexto fático-probatório (súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a parte Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, 1.022, II e 1.026, §2o do CPC ao fundamento de que os embargos opostos pretendiam afastar o suposto vício contido do aresto e, portanto, não se revelam protelatórios.
Dito isso, é cristalino que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que não houve cerceamento de defesa do agravante, pois a medida cautelar gerou determinação judicial, contudo o resultado pretendido não foi alcançado. Ademais não houve perda do objeto da medida cautelar, uma vez apresentada a informação desejada pelo insurgente.
2. A revisão da matéria implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1796830/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII